Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004895-04.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 28.418.133/0001-00 (AGRAVANTE), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SAÚDE - PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE SAÚDE –REPASSE DE PREFEITURA MUNICIPAL – VERBA DE CARÁTER COMPULSÓRIO PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Por expressa disposição do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas, dentre outros, para aplicação compulsória em saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação Monitória de n. 1035307-57.2021.8.11.0041, manejada em face de FUNDAÇÃO DA SANTA CASA DE PONTES E LACERDA e SOCIEDADE LACERDENSE DE BENEFICÊNCIA – SOLBEN, reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias das agravantes e, ato contínuo, determinou o desbloqueio do valor de R$ 450.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Para tanto, aduz a agravante que, pela simples conferência dos extratos bancários dos agravados, não é possível identificar a impenhorabilidade equivocadamente reconhecida pelo Juízo de origem, sendo necessário, no caso, o exame minucioso de todas as entradas de recursos em todas as contas bancárias das executadas, o que não foi observado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para obstar o levantamento dos valores bloqueados em favor dos executados, ora agravados.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão, que reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), bloqueado em conta bancária dos executados, ora agravados, com a consequente liberação do montante em questão.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos recursos advindos de aplicação compulsória em saúde, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

Com efeito, depreende-se da prova documental produzida nos autos, mais precisamente
d
o extrato de conta bancária no id n. 110375780, que o montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), foi repassado às agravadas - ora entidades privadas que prestam serviços públicos - pela prefeitura municipal de Pontes e Lacerda, ou seja, são recursos públicos que apenas podem ser destinados
à prestação de
serviços de saúde, os qua
is
,
à
toda evidência,
assumem
caráter compulsório e são, portanto, impenhoráveis.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE - IMPENHORABILIDADE - COMPROVAÇÃO. De conformidade com o art. 833, IX, CPC, os recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis, não podendo ser objeto de constrição judicial.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.257109-3/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Assim, considerando a inequívoca demonstração de que o valor constrito é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023